Tribunal: TJBA
Processo: 0403153-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0403153-41.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA MUHANA DAU COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 138 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 138 da repercussão geral.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos precedentes ao caso concreto e alega violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por suposta ausência de fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação dos Temas 339 e 138 da repercussão geral do STF e se o acórdão recorrido observou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

4. No Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessário o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes.

5. O acórdão recorrido apresentou motivação clara e adequada, enfrentando a controvérsia central e afastando a pretensão autoral com base em precedente vinculante, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, em consonância com o Tema 339.

6. Quanto ao Tema 138, a decisão agravada exerceu regularmente o juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, reconhecendo que o acórdão recorrido está alinhado à orientação vinculante do STF, não se verificando peculiaridade fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente.

7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o processamento do recurso extraordinário quando evidenciada a aderência do acórdão recorrido às teses firmadas nos Temas 339 e 138 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 339 da repercussão geral, não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta. 2. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 339 e 138 da repercussão geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação nº 0403153-41.2012.8.05.0001, em que figura como agravante MÁRCIA MUHANA DAU COSTA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça